Tribunal: TJDFT
Processo: 0740197-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. LEI 14.034. DESPESAS DECORRENTES DA VIAGEM. RESTITUIÇÂO. NÃO CABIMENTO. FORÇA MAIOR. ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré/recorrida a restituir R$657,44 (seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) a ser corrigido monetariamente desde o pagamento, obrigação a ser adimplida no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, nos termos do art. 3o, da Lei 14.034/20, com redação dada pela Lei no 14.174, de 17 de junho de 2021, sob pena de incidência de juros legais. O Juízo de origem concluiu que é cabível rescisão contratual e consequente devolução do valor pago, referente à passagem aérea de voo internacional, com fundamento no artigo 3o da Lei 14.034/2020.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da decisão recorrida, que todos os gatos decorrentes da viagem (EXAME RT-PCR, Seguro Viagem e o valor pago pela reserva da hospedagem) deveriam ser restituídos pela recorrida, eis que teriam sido exigência dela para que o embarque pudesse ser realizado. Defende que o descaso da recorrida diante do cancelamento do voo, teria feito com que ele peregrinasse por mais de 3 (três) horas no aeroporto em busca de atendimento, porém sem sucesso, de modo a ensejar a reparação por danos morais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e julgar totalmente procedente os pedidos formulados na inicial.
5. A recorrida apresentou contrarrazões ID. 34710519. Em síntese rebate as razões recursais e roga pela manutenção da sentença.
6. Defiro ao recorrente os benefícios da justiça gratuita.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 2 e 3 da Lei no 8.078/1990.
8. Da análise cuidadosa dos autos, observo que em maio de 2020 o recorrente comprou passagens aéreas de ida e volta Brasília/BSB – Buenos Aires/EZE, com saída prevista para 06/01/2021, no valor de R$ 657,44 – ID. 34710175 – Pág. 5/7. Em decorrência da viagem o recorrente ainda adquiriu seguro viagem no valor de R$ 204,03 – ID. 34710175 – Pág. 8, exame RT-PCR para COVID-19 R$ 290,00 – ID. 34710175 – Pág. 12, bem como realizou a reserva da hospedagem no valor de R$ 337,21 – ID. 34710175 - 13.
9. No entanto, em 25/12/2020 o Governo da Argentina emitiu decreto anunciando fechamento das suas fronteiras em razão da Pandemia da Covid-19 (ID. 34710175 – Pág. 23/37) e com isso o referido voo foi cancelado. Com a edição de mais decretos as fronteiras da Argentina ficaram fechadas até o final de janeiro de 2021, bem como a entrada no país foi restringida a argentinos ou quem possuísse o documento de identidade daquele país.
10. Destaco que a pandemia da COVID-19 é capaz de isentar as partes das responsabilidades contratuais, pois caracterizada a existência de força maior, conforme os termos do artigo 393 do Código Civil.
11. Contudo, no decorrer da pandemia foi editada a Lei 14.034/2020 que em seu artigo 3o que assim dispõe: “Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.” Com isso, a recorrida foi condenada a restituir ao recorrente o valor de R$657,44 (seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), referentes as passagens aéreas.
12. De outro lado, diante da situação vivenciada pelas partes, não vislumbro ofensa aos direitos extrapatrimoniais do recorrente, tampouco a possibilidade de imputar a recorrida a responsabilidade civil de ressarcir as demais despesas como seguro viagem, exame RT-PCR, reserva da hospedagem, haja vista que o cancelamento do voo se deu por força maior, não constituindo ilícito capaz de gerar o dever de indenizar (Art. 186 c/c 927 do CC). Dessa forma, entendo que a sentença não merece reforma, devendo ser mantida em seus exatos termos.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 400,00 (art. 6o, cc. art. 55, Lei 9.099/1995), tendo em vista que o valor da condenação não oferece parâmetros adequados para o arbitramento. Entretanto, a exigibilidade fica suspensa, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, pedido, que ora defiro.